Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-30.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR AS TESES DA DEFESA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO TORPE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ALICERÇAM A TESE ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, a recorrente deve ser submetida a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude. No caso em apreço, não se aflora do conjunto probatório, de maneira inconteste, a tese da legítima defesa, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação quanto à causa excludente de ilicitude.
4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. No caso em análise, a qualificadora do motivo torpe pelos fundamentos apontados na inicial acusatória – vingança por traições e por inércia quanto aos cuidados com a filha – não encontra indícios nos autos, não podendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastando a qualificadora do motivo torpe, pronunciar a ré nas sanções do artigo 121, caput, e do artigo 157, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (homicídio simples e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo) e do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), devendo a recorrente ser submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.